Tribunal: TJDFT
Processo: 0724070-81.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0724070-81.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MATEUS DE SOUSA SILVA, BRUNO VITOR DA SILVA BARBOSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Trata-se de Apelação Criminal interposta por MATEUS DE SOUSA SILVA e BRUNO VITOR DA SILVA BARBOSA. Intime-se a Defesa técnica de MATEUS DE SOUSA SILVA para apresentar as razões recursais, nos termos do artigo 600, § 4o, do Código de Processo Penal. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 13 de maio de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator